Tribunal: TJMT
Processo: 1016485-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016485-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RENATA CRISTINA CABRERA - CPF: 654.203.571-00 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), KETLE NATALIA VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 052.147.161-33 (RECORRIDO), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GIARETTA - CPF: 318.207.601-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELA COLISÃO – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória cível promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, decorrentes dos prejuízos causados pelo acidente de transito envolvendo os veículos das partes litigantes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que a culpa pela colisão veicular decorre de manobra irregular da parte recorrida.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que a culpa pela colisão veicular decorre de manobra irregular da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que em visita, ao conjunto probatório formado nos autos, percebe-se que os fatos articulados pela parte recorrente são lastreados, unicamente, em um Boletim de Ocorrências, croqui e fotografias dos veículos envolvidos no acidente, porém, elaborados unilateralmente.

De igual forma, vê-se que a parte recorrida acosta as suas narrativas fáticas, também, em fotografias e croquis.

É dentro desse contexto probatório que, a meu sentir, deve ser convalidado o entendimento jurídico do Juízo Monocrático, no sentido de não acolher o pleito indenizatório por danos materiais, pois a prova produzida ao longo da instrução processual não tem o condão suficiente para se concluir pela culpa da parte recorrida pela colisão entre os veículos.

Com efeito, penso que os sinais deixados nos veículos, por si só, não demonstram a alegada manobra irregular da parte recorrida, supostamente, avançando sobre a faixa de rolamento por onde trafegava a parte recorrente.

Portanto, o caso aqui em debate se trata de fraqueza probatória quanto à causa do acidente automobilístico envolvendo as partes litigantes.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RECURSO – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR
INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONJUNTO
PROBATÓRIO
FRÁGIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE PELO
ACIDENTE
– IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DA CULPA – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que o promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça e rejeitada a impugnação.
Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a ocorrência do
acidente
, o seu causador e os danos sofridos, sem o que a improcedência se impõe.

Não havendo comprovação de quem foi real causador do
acidente
a fim de eliminar a responsabilidade, a improcedência se impõe, ainda mais quando o conjunto
probatório
é formado apenas por Boletim de Ocorrência que se trata de prova unilateral, depoimento pessoal apenas das partes, sem testemunhas, e a prova fotográfica não é capaz de indicar com plena certeza a dinâmica do
acidente
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 8010177-28.2016.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022